Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APREENSÃO DE PAPAGAIO. ANIMAL ADAPTADO AO CONVÍVIO DOMÉSTICO HÁ MEIO SÉCULO. POSSE MANTIDA COM A TUTORA DO ANIMAL. MULTA ADMINISTRATIVA AFASTADA.

1. Papagaio (Amazona aestiva) criado em cativeiro há meio século (50 anos), sem condição de ser reintegrado ao seu habitat natural. “O longo período de vivência em cativeiro doméstico mitiga a sua qualificação como silvestre.” Precedentes do STJ.

2. A Lei 9.605/1998 autoriza o juiz, ante as circunstâncias do caso concreto, a conceder perdão judicial nos crimes contra a fauna. Essa disposição é extensiva à exclusão da multa administrativa nas mesmas condições.

3. Ante as especiais circunstâncias do caso, deve ser excluída a multa aplicada à tutora da ave, mantendo-a como sua fiel depositária.

4. Recurso conhecido e provido.